Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-37.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704585-37.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA EMBARGADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA contra a decisão de ID 69361842, que não conheceu do recurso por ela interposto, com fundamento na falta de interesse recursal. Eis, em parte, os termos da decisão embargada: (...) Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido”. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Ocorre que, no caso vertente, o pedido foi julgado improcedente com resolução do mérito, na forma do disposto no art. 487, inc. I do CPC.3 Sendo assim, não se vislumbra, a priori, interesse recursal na espécie, sobretudo quando o ato judicial atacado – emenda à inicial – ainda que inatacável por meio de agravo de instrumento, não lhe desfavoreceu, considerando o mesmo fundamento, ou seja, a sentença julgou improcedente o pedido. Registro que a parte autora, que, em tese, poderia arguir a nulidade da sentença, em razão da ter sido determinada, no curso do processo, a emenda à inicial, dela não recorreu, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, em princípio. Logo, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade, por total falta de interesse recursal. Em suas razões (ID 69764450), o embargante alega que ocorreu omissão e contradição na decisão embargada, porquanto interpôs apelação para que fosse declarada a nulidade da sentença, ao aceitar a alteração do pedido e causa de pedir, sem o consentimento, violando o art. 329, inc. I, do CPC e, assim, Argumenta que a decisão embargada, ao não reconhecer o interesse processual, impossibilitou a análise do mérito da questão originalmente proposta pelo embargante, relativa à apuração de haveres e, assim, nega jurisdição a respeito de questão necessária à solução do litígio. Aduz que a omissão quanto à análise da questão de mérito possibilita à embargada ajuizar nova ação, com base na mesma matéria, podendo, pois obter decisão mais favorável. Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, reconhecendo-se o interesse processual e determinando-se o regular processamento da apelação. Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 69924258). É o relatório. Sem razão a embargante. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, em que pese o arrazoado na tentativa de inquinar a decisão embargada com algum vício de omissão ou contradição, verifica-se, na verdade, que o presente recurso apenas pretende rediscutir a matéria, a pretexto de que prevaleça o entendimento do embargante. Ao contrário do que alega, a decisão atacada, que não conheceu do recurso por falta de interesse recursal, ante o fato de que a sentença lhe foi favorável, que, de fato, ocorreu e, portanto, não se vislumbra ocorrência de omissão ou contradição, seja porque devidamente fundamentada suficientemente, seja porque as premissas adotadas são coerentes entre si e com a conclusão. Ora cediço que a coisa julgada atinge o pedido e a causa de pedir e, portanto, caso a parte pretenda propor nova ação, não haveria empecilho para tanto, considerando a natureza subjetiva do direito de ação, cabendo à parte, ou mesmo, ao magistrado, de ofício, a arguição de tal questão preliminar, a qual, se acolhida, impede o exame do mérito. Ademais, a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso. A pretensão do embargante de ver reformada a decisão com base em argumento que pode ocorre a propositura de nova ação, revela mero inconformismo com o julgado. Por certo, o Juiz, ao decidir, não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, de forma individualizada, mas tem o dever de proferir suas decisões com fundamentação idônea. Dessa forma, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está sujeito a rebater um a um de todos os argumentos das partes. Basta que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso, como ocorre na espécie. Assim, o julgador não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas e condizentes com a decisão, justificando seu convencimento. Destarte, uma vez que inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela referida decisão, que não lhe favoreceu. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento. Assim, eventual insurgência quanto às teses adotadas pelo colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Nesse passo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. julgado colegiado. Por conseguinte, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator